Tribunal: STF
Processo: ARE 1390702
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Após decisão da Ministra Rosa Weber, no exercício da presidência desta Corte, que reconsiderou decisão anterior por meio da qual havia negado seguimento ao recurso extraordinário, os autos vieram-me conclusos (Doc. 17).



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. Título judicial transitado em julgado nos autos nº 1032969-67.2015.8.26.0053 que reconheceu o direito à retroação da correção dos vencimentos a partir de março de 2011 a setembro de 2011. Resolução 554/11 que previu o estabelecimento do reajuste a partir de outubro daquele ano. Inaplicabilidade do decidido no Tema nº 864 do E. STF. Objeto da presente ação que é a concessão de reajustes anuais com fundamento no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, questão assim diversa daquele precedente. Existência de previsão para o reajuste dos servidores naquele ano corrente. Entendimento que já restou consignado por esta C. Câmara de Direito Público em recurso que tratava de questão idêntica. Decisão mantida. Recurso desprovido”. (Doc. 4)



    Nas razões do recurso extraordinário sustenta-se violação aos art.(s) 165, §§ 2º e 8º; e 169, § 1º, da Constituição Federal. O Estado de São Paulo requer a aplicação do Tema 864 da sistemática da repercussão geral ao presente caso. Afirma que a revisão geral anual de vencimentos depende, sempre, de previsão e dotação na Lei Orçamentária Anual, não sendo suficiente a mera previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sustenta a inexigibilidade do título executivo. 



    Defende que o TJSP não dispunha de recursos para a implementação da revisão geral pretendida para 1 de março de 2011. Assim, tendo sido prevista na LOA dotação orçamentária apenas para a revisão de vencimentos a partir de outubro de 2011, não poderia o Poder Judiciário deferir a retroação da revisão à março de 2011, ante a ausência de dotação orçamentária e a inexistência de direito subjetivo pela simples previsão de data base na Lei Estadual nº12.177/2005.



    Por essa razão, sustenta a inexigibilidade do título executivo que lastreia a presente execução individual, com base na aplicação do Tema 864 e nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, §5º do CPC/15).



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Com efeito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 12.177/05 e Resolução 554/11), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. No mesmo sentido, em caso idêntico, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 12.177/05 e Resolução 554/11), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 905.357-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (ARE 1387821 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/11/2022)



    Com efeito, incide na espécie o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1418499, Rel.(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/02/2023; ARE 1387082, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/09/2022; ARE n. 1.388.118/SP, de minha relatoria, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.387.673/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.388.115/SP, de minha relatoria, DJe 21.6.2022; ARE n. 1.385.851/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2022; e ARE n. 1.375.935/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 9.5.2022.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível. 



    Ex positis, DESPROVEJO O AGRAVO, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o agravo interno (doc. 15) em razão da decisão da presidência (doc. 17).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente